Tribunal: TJSP
Processo: 1011840-65.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo. Ação revisional. Reconhecimento da abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira em exorbitantes de 22,00% ao mês e de 987,22% ao ano. Hipótese em que se faz impositiva a limitação dos juros à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para as operações de crédito da espécie. Repetição simples do indébito

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo. Ação revisional. Reconhecimento da abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira em exorbitantes de 22,00% ao mês e de 987,22% ao ano. Hipótese em que se faz impositiva a limitação dos juros à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para as operações de crédito da espécie. Repetição simples do indébito determinada, autorizada a compensação de valores. Honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados com indisputável parcimônia em 15% sobre o valor atualizado da condenação, com a elevação do percentual para 20% na esfera recursal (CPC, 85, § 11). Pedido inicial julgado procedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.